Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-80.2020.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001040-80.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[THIAGO GONCALVES MENDONCA - CPF: 030.182.260-38 (VÍTIMA), RAFAEL CARDOSO BRITO - CPF: 047.092.421-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001040-80.2020.8.11.0051

APELANTE: RAFAEL CARDOSO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO –
4 [QUATRO] AÇÕES PENAIS
- 3 [TRÊS] CONDENAÇÕES POR CRIMES DE ROUBO [ART. 157,
CAPUT
, DO CP] E UMA POR ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o-A, I, DO CP] –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO PENAL N. 1038-13.2020.8.11.0051
– APREENSÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM POSSE DO RÉU – DÚVIDA RAZOÁVEL – CABIMENTO –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, RETRATADA EM JUÍZO, UTILIZADA NA CONDENAÇÃO NA AÇÃO PENAL N. 1039-95.2020.8.11.0051
– RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – DESVALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO PATRIMONIAL QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO – FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 [UM SEXTO] SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REVISÃO DA PENA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A apreensão de simulacro em poder do réu, poucos dias após o cometimento do crime, autoriza reconhecer a existência de dúvida razoável acerca da incidência da majorante de emprego de arma de fogo, que deve ser afastada por força do princípio
in dubio pro reo.

A confissão extrajudicial do apelante, ainda que retratada em juízo, deve ser sopesada como atenuante, na segunda etapa dosimétrica, quando utilizada para fundamentar sua condenação.

O fato de a
res furtivae
não ter sido restituída à vítima não justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime, já que o bem roubado foi avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Precedente do STJ.

“A prática de crimes patrimoniais em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias não configura a continuidade delitiva.”
[Enunciado 36 da TCCR/TJMT].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de 4 [quatro] recursos de apelação idênticos, interpostos pela Defensoria Pública em favor de RAFAEL CARDOSO BRITO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que o condenou à pena de 16 [dezesseis] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 80 [oitenta] dias-multa, pela prática de
um crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
[art. 157, § 2o-A, I, do CP – ação penal no
1038-13.2020.8.11.0051
] e
três crimes de roubo
[art. 157,
caput
, do CP – ações penais no
1039-95.2020.8.11.0051
,
1040-80.2020.8.11.0051
e
1041.65.2020.8.11.0051
].

Em preliminar, almeja o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 4 [quatro] crimes de roubo cometidos pelo apelante. No mérito, pede o
afastamento da majorante de emprego de arma de fogo
reconhecida na ação penal n. 1038-13.2020.8.11.0051, em razão da
apreensão de simulacro em poder do réu, no momento da sua prisão
, e o reconhecimento da
confissão extrajudicial
como atenuante na ação penal n. 1039-95.2020.8.11.0051. Ao final, pleiteia a revisão da dosimetria da reprimenda corpórea.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação
per relationem
, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora suscitada em preliminar, a questão relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Registro que
as 4 [quatro] ações penais foram apensadas no juízo de origem, instruídas e sentenciadas conjuntamente
, razão pela qual
os 4 [quatro] apelos manejados pela Defensoria Pública serão
, de igual modo,
julgados em conjunto
.

Dito isso, verifico que RAFAEL foi denunciado pelos seguintes fatos,
aqui postos em ordem cronológica
:

AP no 1041-65.2020.8.11.0051
: No dia
06/12/2019
, por volta das 16h10, na residência situada na Rua São Salvador no 63, Bairro Campo Real, em Campo Verde, RAFAEL,
mediante grave ameaça
exercida contra as ofendidas VALÉRIA SANTIM e VANESSA SANTIM,
subtraiu
R$ 600,00 [seiscentos reais] em espécie, que pertenciam à mãe das ofendidas.

AP no 1039-95.2020.8.11.0051
– No dia
03/01/2020
, por volta das 11h40, na residência situada na Rua João Pessoa, no 342, Bairro Centro, em Campo Verde, RAFAEL, mediante grave ameaça exercida contra a ofendida DEISIANY GOMES MARTINS, subtraiu os bens móveis descritos no auto de avaliação [fl. 37 dos autos de origem].

AP no 1038-13.2020.8.11.0051
– No dia
14/02/2020
, por volta das 15h30, na Av. Porto Alegre, Centro, em Campo Verde, RAFAEL,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
[não apreendida], contra a vítima VANUSA ALMANDES FRANÇA HENRIQUE BRANCO,
subtraiu
uma corrente de ouro, com pingente de ouro “sol e lua”, avaliada em R$ 7.000,00 [sete mil reais].

AP no 1040-80.2020.8.11.0051
– No dia
24/02/2020
, por volta das 18h50, na Rua Maceió, Bairro Centro, em Campo Verde, RAFAEL,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
[não apreendida], contra a vítima THIAGO ALVES MENDONÇA,
subtraiu
os bens móveis descritos no auto de avaliação indireta [fl. 12 dos autos de origem].

O apelante foi reconhecido pelas vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, e
confessou a prática de todos os crimes quando interrogado pelo Delegado de Polícia
. Na instrução processual,
retratou-se apenas quanto ao roubo cometido em
03/01/2020
, negando tê-lo cometido.

Após o cotejo das provas colhidas ao longo da instrução processual, foi prolatada sentença, que condenou RAFAEL pelos 4 [quatro] roubos.
A majorante de emprego de arma de fogo foi afastada na ação penal no 1040-80.2020.8.11.0051
,
porque a própria vítima, THIAGO ALVES MENDONÇA, disse em juízo que acreditou que a arma era de brinquedo
, em virtude de o réu ter levantado a camiseta para mostrá-la e, em seguida, escondê-la de novo.

A irresignação recursal cinge-se quanto ao
reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo na ação penal no
1038-13.2020.8.11.0051
, que passo a analisar.

Ao ser ouvida na fase inquisitiva, VANUSA declarou:

“Que na data de 14/02/2020 saiu de seu estabelecimento comercial sozinha, o qual é localizado na Rua Teresina, e subiu sentido à Rua Porto Alegre, ocasião em que seguia para uma panificadora; então, nesse momento, foi abordada por um indivíduo, que estava a pé, assim como a declarante, e então já foi dizendo: ‘cordão, cordão’; a declarante não entendeu que se tratava de sua corrente de ouro, que usava na ocasião, ao que; em seguida, esse indivíduo, ora identificado como sendo, sem sombra de dúvidas, RAFAEL CARDOSO BRITO, tirou uma arma de fogo de dentro da bermuda, colocou a arma na cabeça da declarante e puxou a corrente da declarante; que então, de posse da corrente da declarante, este indivíduo andou por cerca de cem metros, se virou e apontou a arma de fogo para a declarante, porém não disse nada; então a declarante foi para seu estabelecimento comercial, pegou seu veículo e saiu à procura deste indivíduo, porém não o localizou”.

O crime não foi presenciado por testemunhas.

RAFAEL foi preso em
25/02/2020
e, ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia, confessou o crime, afirmando que
“era um simulacro de arma de fogo; que não possui arma de fogo e o referido simulacro foi apreendido nesta Unidade Policial”
[ID 64904120, pág. 3].

De acordo com o boletim de ocorrência no 2020.57139 [ID 71811967, pág. 1 da AP no 1039-95.2020],
“a guarnição composta pelo SD PM VALDEI e SD PM SILVA LIMA visualizaram o suspeito na Av. Brasil, próximo à Caixa Econômica e, ao se aproximarem, o suspeito tentou evadir, sendo abordado na Rua Maceió;
na revista pessoal foi localizado um simulacro de pista, de cor preta, na cintura do suspeito
; que o suspeito foi detido e, posteriormente, as guarnições deslocaram até a sua residência, onde sua genitora autorizou a entrada e foram localizadas, dentro da máquina de lavar, as roupas que o mesmo havia utilizado em outros roubos [...]”
.

Na instrução processual, VANUSA reiterou os fatos narrados na delegacia de polícia, afirmando que o réu, após abordá-la, apontou-lhe uma arma de fogo e subtraiu sua corrente e pingente, ambos de ouro.

RAFAEL, por seu turno, confessou, em seu interrogatório judicial, o cometimento do roubo, mas negou possuir arma de fogo, declarando que
utilizou nesta empreitada criminosa o mesmo simulacro que foi apreendido em sua posse, 11 [onze] dias depois
, quando foi preso pela Polícia Militar.

Não desconheço que a incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde da apreensão dela, consoante reiterada jurisprudência, inclusive de minha lavra.

No entanto, as particularidades do caso concreto autorizam a existência de
dúvida razoável
acerca da indigitada
“arma”
utilizada no crime praticado contra VANUSA em 14/02/2020, uma vez que, além da vítima
THIAGO
, assaltado por RAFAEL em 24/02/2020, ter relatado, em juízo, que
acreditava ser uma arma de brinquedo
,
o sobredito simulacro foi apreendido na posse do apelante no dia seguinte, em
25/02/2020
.

Tivesse ele uma arma de fogo, certamente não faria uso de um simulacro nos roubos, especialmente quando cometidos em tão curto intervalo de tempo.

Conveniente registrar que, quando ouvido nas duas fases da persecução penal, RAFAEL declarou que vendeu os objetos roubados e gastou todo o dinheiro recebido com entorpecentes, pois é viciado há muitos anos,
“usa todo tipo de droga, tudo que altera sua mente, porém a melhor é pasta-base”
, e já esteve internado em diversas clínicas de reabilitação [ID. 64904120, AP no 1038-13.2020].

Não se pode desprezar a probabilidade de o instrumento utilizado pelo recorrente, no fato em questão, ser mesmo o simulacro apreendido dias depois.

Assim, se tal hipótese não pode ser afastada, forçoso reconhecer que
a dúvida impõe o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo
, pois milita em favor dele o princípio
in dubio pro reo
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SIMULACRO APREENDIDO – DÚVIDA QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALTERAÇÃO DE REGIME – RECURSO PROVIDO. 1. A vítima afirmou que o acusado o abordou exibindo o cabo preto de uma arma de fogo que estava em sua cintura. Flagrado pelos policiais, o acusado informou ter utilizado um simulacro de arma de fogo; levou os agentes até o local onde o havia ocultado e, de fato, uma arma de brinquedo foi localizada e apreendida, mas ostentava cabo marrom. 2. É possível que o homem médio não distinga com certeza um cabo de arma preto ou marrom, tons próximos, quando só visualiza o artefato de forma parcial e rápida, em contexto de nervosismo e medo. Logo,
não se pode afirmar, com a certeza necessária, que a arma avistada pela vítima não era o simulacro apresentado aos policiais pelo réu
. 3.
A dúvida razoável é suficiente para afastar a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois o simulacro, embora sirva para caracterizar a grave ameaça, não caracteriza a majorante
. 4. Recurso provido. [TJDF, Ap. no 0000713-45.2015.8.07.0012, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, julgado em 23/03/2017, public. no DJE em 31/03/2017].

Nesse ponto, provejo o apelo para
afastar a majorante do emprego de arma de fogo
na ação penal n. 1038-13.2020.8.11.0051
.

Em relação à dosimetria, a Defensoria Pública almeja o afastamento da negativação das consequências do crime na ação penal n. 1038-13.2020.8.11.0051, e a redução da pena-base em todos os crimes, para que os maus antecedentes do réu sejam desvalorados à fração de 1/6 [um sexto] em cada uma delas.

Observo que, ao negativar a vetorial das consequências do crime, o juízo singular assim fundamentou:

“[...] O fato praticado causou consequências graves, pois, além do trauma causado na ofendida, constata-se que
o acusado logrou êxito em subtrair expressivo valor patrimonial, notadamente, a quantia aproximada de R$ 7.000,00
, o que denota ser prejudicial ao réu. [...]”

As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita quando o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar
superior ao inerente ao tipo penal
.

In casu
, o prejuízo suportado pela vítima não se mostra mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio.

Ao julgar caso análogo, em que o prejuízo experimentado pela vítima foi de cerca de R$ 9.000,00 [nove mil reais], a Corte Cidadã assim se pronunciou:

[...] O simples fato de os bens roubados não terem sido integralmente devolvidos ao ofendido, no caso, um supermercado, não justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime, já que a res furtivae foi avaliada em cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais) [...] [HC 497.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019].

Considero que, no caso concreto, o prejuízo experimentado pela vítima não se mostrou exacerbado e não autoriza a negativação das consequências do crime, razão pela qual afasto-a para considerá-las neutras.

No tocante à fração adotada para a negativação dos maus antecedentes, observo que o juízo de origem exasperou em 1 [um] ano a pena-base, sem fundamentação concreta que justifique o incremento acima de 1/6 [um sexto], o que autoriza a sua diminuição. Nesse sentido:

[...]
Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro
, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve
obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada
, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. [...] [AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma, julgado em 28/03/2019, public. DJE de 09/04/2019].

Portanto, a dosimetria deve ser revista, nesse ponto.

No q ue pertine ao reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial do réu, retratada em juízo, assiste razão à Defensoria Pública, uma vez que ela foi utilizada para formação da culpabilidade.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 2. No que se refere à segunda fase do critério trifásico,
conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
. 3. Na hipótese,
ainda que a confissão do agravado tenha sido efetivada somente na fase extrajudicial, tendo o réu negado os fatos na fase judicial, resta evidenciada flagrante ilegalidade em relação à segunda fase da dosimetria, na qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea
. 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no HC 563.839/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020].

Por derradeiro, no dizente ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os 4 [quatro] crimes de roubo, o apelo não comporta provimento.

A sentença reconheceu a continuidade delitiva entre os roubos cometidos em 06/12/2019 e 03/01/2020, e entre os crimes praticados em 14/02/2020 e 24/02/2020, porque entre eles, respectivamente, não decorreu lapso temporal superior a 30 [trinta] dias.

Esse entendimento se coaduna com o Enunciado n. 36 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
verbis
:

36.
A prática de crimes patrimoniais em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias não configura a continuidade delitiva
. [Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018].

Desse modo, concluo que deve ser mantido o
decisum
, neste particular.

Passo à readequação da dosimetria, que realizo de forma única para os 4 [quatro] delitos, a fim de evitar tautologia.

Remanesce a negativação dos maus antecedentes, decorrente da utilização de uma das duas condenações anteriores do réu, transitadas em julgado. Assim, fixo a pena-base em 4 [quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa.

Na fase intermediária, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a reprimenda basilar, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, na última etapa.

Mantida a continuidade delitiva tal como fixada na sentença, acresço a fração de 1/6 [um sexto], chegando à pena de
5 [cinco] anos,

5 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão e pagamento de 24 [vinte quatro] dias-multa
para os crimes cometidos em
06/12/2019
e
03/01/2020
e
idêntica pena
para os delitos praticados em
14/02/2020
e
24/02/2020
.

Assim, a condenação de RAFAEL totaliza
10 [dez] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, e pagamento de 48 [quarenta e oito] dias-multa.

O regime inicial é o fechado [art. 33, CP].

Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de RAFAEL CARDOSO BRITO para afastar a majorante de emprego de arma de fogo na ação penal no 1038-13.2020.8.11.0051, e reconhecer a confissão extrajudicial como atenuante na ação penal n. 1039-95.2020.8.11.005, redimensionando a reprimenda para
10 [dez] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 48 [quarenta e oito] dias-multa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021